Tribunal: TJDFT
Processo: 0732586-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DE JULGAMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação rescisória de acórdão prolatado pela Oitava Turma Cível/TJDFT que não reconheceu irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade em razão do não pagamento de financiamento imobiliário, em contrato regido pela Lei no 9.514/1997.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se ficou configurada a violação manifesta à norma legal para fundamentar a procedência do pedido rescisório, art. 966, inc. V, do CPC/2015.
III – Razões de decidir
4. Para a ação fundamentada na manifesta violação da norma jurídica, art. 966, inc. V, do CPC/2015, essa violação não pode decorrer de simples interpretação da lei, deve ser frontal e evidente ao texto legal.
5. Os autores não demonstraram a manifesta violação ao art. 27 da Lei 9.514/1997, no que concerne a nulidade das suas intimações sobre os leilões extrajudiciais realizados, a autorizar a desconstituição do título judicial, art. 966, inc. V, do CPC/2015, e a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Dispositivo
6. Ação rescisória improcedente.
Legislação relevante: CPC, art. 966, inc. V.
Jurisprudência relevante: STF, Súmula no 343; STJ, AgInt na AR n. 7.856/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025; STJ, AgInt na AR n. 7.659/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3/4/2025; TJDFT, Acórdão 1777673, 07348749520238070000, Relator: SANDRA REVES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023.